Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. ASTREINTES DEVIDAS. PRAZO EXÍGUO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, as agravantes devem demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não do tratamento com base no rol da ANS é questão meritória que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo. Não obstante, o entendimento segundo o qual o rol possui caráter meramente exemplificativo prevalece perante este TJDFT, inexistindo, até o momento, superação da jurisprudência (overruling), também fixada nesse sentido, perante o e. STJ.

3. Em juízo prefacial, mostra-se abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato a recusa, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar recomendado por profissional especializado, uma vez que inviabiliza a adequada reabilitação e manutenção da saúde da beneficiária acometida de enfermidade coberta pelo contrato. 3.1. Por sua vez, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado.

4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. 4.1. Por sua vez, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. 4.2. Nessa perspectiva, a redução do quantum diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação das agravantes, mostra-se adequado ao caso concreto. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.